Tribunal: TJPA
Processo: 0013032-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013032-08.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBSON REIS FRANCA, EDIMAX FARIAS CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente declarações da vítima, foi categórica em apontar a autoria delitiva aos acusados, tanto em sede policial como juízo, o que prescinde da metodologia disposta no art. 226 do CPP, a qual somente tem espaço quando há necessidade de sanar dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, mas se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar tal procedimento. Portanto, não há que se falar em ilegalidade, tão pouco em absolvição se as provas são contundentes em evidenciar a autoria delitiva do acusado.

EXCLUSAO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSENCIA DE APREENSAO E E PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Consoante jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

ROBSON REIS FRANÇA e EDIMAX FARIAS CRUZ
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 25.06.2019, por volta das 20:30, na praça Dom Alberto Ramos, Capital, os acusados, em concurso com outros seis indivíduos não identificados nos autos, mediante grave ameaça perpetrada com a utilização de armas de fogo, assaltaram a vítima Sergio Luiz Nunes Nascimento, subtraindo sua caminhonete, além do aparelho celular, relógio de pulso, anel de formatura, cordão de ouro e R$150,00 em espécie.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Robson Reis França e Edimax Farias Cruz
ambos a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnado, por sua absolvição ante a insuficiência probatória e ausência do procedimento previsto no art. 226 do CPP, alternativamente a reforma da pena para que seja afastada a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CPB, devido à ausência de apreensão e perícia do artefato supostamente utilizado no roubo, a fim de comprovar sua potencialidade lesiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A existência do fato encontra fundamento no boletim de ocorrência; auto de apreensão e na prova oral coletada no curso da instrução probatória. A vítima, Sergio Luiz Nunes Nascimento, tanto em sede policial, como em juízo (mídia) afirmou que estava em seu veículo, parado, quando estacionou outro automóvel e desceram umas sete pessoas e o abordaram, e presenciou que três deles estavam armados, e apontando a arma ao depoente, subtraíram seus pertences, e após empreenderam fuga, com seu veículo e seus pertences. Após saiu pedindo ajuda das pessoas que estavam na praça, que acionaram o CIOP, e em diligências encontraram o carro, e já estando a vítima na Delegacia para prestar Boletim de Ocorrência, a polícia conduziu os acusados até a Delegacia,
onde a vítima reconheceu os acusados, inclusive reconheceu aquele que estava com a arma em punho direcionada para ela. E disse que quem o revistou foi o Robson e quem colocou a arma na sua direção foi Edimax. Que estava bem claro na ocasião e que conseguiu ver bem a fisionomia dos acusados
. Que apenas o carro foi recuperado.

Disse ainda que colocaram somente os acusados para reconhecimento, sendo que após encaminharam mais cinco suspeitos, mas a vítima não os reconheceu. Disse ainda que conseguiria identificar os três que foram na direção dele, do seu lado, mas os demais que foram para o outro lado, acessar seu veículo, estes não consegue reconhecer, pois não teve contato visual com eles.

Depoimentos testemunhais de acusação, policiais militares, informaram que após informações via rádio, entraram em diligências, no mesmo local do assalto, por onde realizam policiamento, e após visualizarem dois suspeitos, em via pública, fizeram a apreensão destes e conduzidos à delegacia foram reconhecidos pela vítima e outra guarnição encontrou o veículo abandonado. Que no momento da abordagem dos dois nada foi encontrado com eles.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há como olvidar das declarações da vítima que, categoricamente, reconheceu os acusados como um dos autores do delito de roubo praticado contra ela, inclusive mencionando quem portava arma de fogo, como forma de intimidá-lo e obter êxito na empreitada criminosa. Ressalte-se que nesses tipos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, considerando que, muitas das vezes, ocorrem na clandestinidade, como neste caso.

O ato de reconhecimento de pessoa, ocorrida em sede policial, ainda que não tenha obedecido os ditames dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa, é crível aludir que tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a mácula suscitada.

In casu
, se torna prescindível que o ofendido descreva a pessoa do criminoso ou que seja perfilhado junto de terceiros que com ele possuam semelhança física quando apurado que a vítima o reconheceu categoricamente como ocorreu, sendo confirmado em juízo. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

De tal modo, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima, corroborados por depoimento testemunhal, devidamente observado o contraditório, não há que se falar em insuficiência probatória para a prolação de uma condenação.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena para que seja afastada a majorante da arma de fogo, considerando que não foi apreendida e nem periciada.

Rememore-se a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima. Consoante jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSÃO "LOGO DEPOIS". ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DE MENOR INFRATOR. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...)

4.
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim mantém-se a pena fixada na sentença condenatória de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, para ambos os apelantes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/09/2022